Tribunal: STF
Processo: ARE 1576668
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 170, fl. 11):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 20, I, DA LEI N.º 9.961/00. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN. EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO IMPUGNADA EM DEMANDA ANTERIOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 700/2015. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 97 § 2º CTN.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 181), foram rejeitados (Doc. 208).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 224), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA aponta violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Alega, por outro lado, afronta aos princípios da isonomia, segurança jurídica e livre concorrência; bem como ao Tema 885/STF e à Súmula 239/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido “entendeu que a mudança da orientação jurisprudencial do E. STJ, que passou reconhecer a ilegalidade da Taxa de Saúde Suplementar por Planos de Saúde (Tema n. 1123) não faz cessar os efeitos futuros da coisa julgada” (Doc. 224, fl. 3).



    Defende a inexistência de coisa julgada, ao fundamento de que “houve significativa mudança no estado de direito, diante da alteração da orientação jurisprudencial dos Tribunais quanto a legalidade da Taxa ora debatida, a qual se encontra, atualmente, pacificada no Superior Tribunal de Justiça pela sua ilegalidade” (Doc. 224, fl. 21).



    Destaca que nos termos do art. 505, I, do CPC, “tratando-se de relações jurídicas de trato sucessivo e natureza continuativa, como é a relação tributária, a norma processual civil permite a reapreciação de questões já decididas nas situações em que ocorre a alteração do estado direito, projetando-se tal apreciação para o futuro” (Doc. 224, fl. 21).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 257), o RE foi inadmitido ao fundamento que a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 267), reitera os fundamentos de mérito do apelo extremo ao fundamento de que “não há ofensa reflexa ao Texto Constitucional”.



    Em seguida, o RE foi encaminhado ao STF (Doc. 277).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 224, fl. 10):



    “O atual art. 1.035 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a necessidade do preenchimento de mais um pressuposto para o processamento do Recurso Extraordinário junto a este Excelso Pretório, qual seja, a existência de repercussão geral, e que se traduz “na existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. A relevância jurídica é observada porquanto milita em desfavor dos interesses de todas as operadoras de planos de saúde do país, que veem no Judiciário a única esperança de um julgamento justo em face da voracidade fiscal noticiada. Ora, a ilegalidade da Taxa de Saúde Suplementar é há muito reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e, recentemente, confirmada em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1123/STJ). O atual art. 1.035 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) prevê a necessidade do preenchimento de mais um pressuposto para o processamento do Recurso Extraordinário junto a este Excelso Pretório, qual seja, a existência de repercussão geral, e que se traduz “na existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. A relevância jurídica é observada porquanto milita em desfavor dos interesses de todas as operadoras de planos de saúde do país, que veem no Judiciário a única esperança de um julgamento justo em face da voracidade fiscal noticiada. Ora, a ilegalidade da Taxa de Saúde Suplementar é há muito reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e, recentemente, confirmada em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1123/STJ). Portanto, manter o entendimento pela impossibilidade de se reexaminar a ilegalidade da Taxa em questão, implica na continuidade da cobrança de um tributo sabidamente ilegal, o que por si só gera grande impacto econômico e concorrencial, especialmente considerando que diversas operadoras tiveram o reconhecimento da ilegalidade da TPS reconhecido. Ademais, o encargo econômico criado pela Lei n. 9.961/00 será repassado às operadoras de planos de saúde, sendo, via de consequência, transferido aos particulares, titulares dos planos, com o aumento desordenado dos custos, já altíssimos em decorrência dos próprios custos médico-hospitalares no país. Aliás, despiciendo se faz mencionar, que as operadoras de planos de saúde privadas assumem o atendimento de considerável parcela da população nacional, de forma que, a prosperar o intento fiscal, tal desencadeará a instauração do caos na rede pública, com um imensurável aumento na procura, onerando o já demasiadamente onerado serviço de saúde no país. Por fim, tem-se que o este E. STF já pronunciou a constitucionalidade de debate semelhante ao presente: (...) Preenchido, portanto, o pressuposto da repercussão geral, consoante previsão do art. 1.035 do atual Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Além disso, o juízo de origem deixou de aplicar ao caso o Tema 1123 do STJ ao fundamento de que o pleito da parte recorrente foi atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 170, fl. 11):



    “4. Na presente demanda, conforme se extrai da leitura da exordial, a impetrante postula, em breves linhas, que seja reconhecido o direito “de não se sujeitar ao recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar por Planos de Saúde prevista no art. 20, I da Lei n. 9.961/2000, afastando, definitivamente, a incidência de tal tributo, em face das flagrantes ilegalidades (ofensa aos arts. 9º, I, 97, I e IV, 77, 78 do CTN) e inconstitucionalidades (ofensa aos arts. 5º, II, 150, I, 145, II e § 2º, 146, III, a, 154, I e 150, III, b da CF/88) apontadas”. Salienta que “na ação anteriormente ajuizada, em nenhum grau de jurisdição houve o pronunciamento sobre a ilegalidade da exação em razão de violação do art. 97, IV do CTN, tal qual se pretende na presente ação”. 



    5. Segundo se afere dos autos, embora não se trate de ações idênticas (art. 337, § 2º, do CPC), tendo em vista que não há coincidência em relação a um dos elementos da demanda, qual seja, a causa de pedir, considerando que os argumentos trazidos à baila no presente processo já poderiam ter sido apresentados quando do ajuizamento do mandado de segurança nº 2000.51.01.017188-3 (autuado em 19/07/2000) - pois, naquela ocasião, já estava em vigor a RDC nº 10/2000 -, conclui-se que a questão referente à inconstitucionalidade da cobrança da taxa de saúde suplementar, em virtude de a sua base de cálculo ter sido definida por ato infralegal – matéria suscitada no caso ora examinado - restou atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    6. Neste aspecto, o artigo 508 do CPC dispõe: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 



    7. Portanto, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Taxa de Saúde Suplementar, em razão da alegada imprecisão da base de cálculo prevista na Lei nº 9.961/2000, a qual não poderia ter sido definida através de ato infralegal (art. 3º da RDC nº 10/2000), e, eventualmente, outras matérias concernentes ao tema que fossem passíveis de serem apresentadas quando da impetração do mandado de segurança nº 2000.51.01.017188-3 restaram atingidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, a teor do art. 508 do CPC.



    8. Importa consignar, ainda, que não se aplica ao caso em tela a Súmula 239 do STF, segundo a qual “decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores”, tendo em vista que o pedido formulado na presente demanda objetiva o afastamento da cobrança da Taxa de Saúde Suplementar ante o reconhecimento da inconstitucionalidade/ilegalidade do tributo em si, não fazendo referência a um determinado exercício financeiro.”



    Trata-se, portanto,  de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em casos semelhantes: ARE 1575270 / RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN - Presidente, DJe de 28/10/2025; e ARE 1377207 / RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, - Presidente, Dje de 19/04/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente